Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-07.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003393-07.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRIBETE FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.027.121-30 (RECORRENTE), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO.
DÉBITO DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
condenação

em
face da Fazenda Pública,
relativa
a
direitos
de
servidores
e
empregados

públicos
,
considerando
o
entendimento
das Cortes Superiores e a
redação
da EC 113/2021,
deverá
ser
acrescida
dos
seguintes

encargos
:
I. correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);
II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e
III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

2.
Não

sendo

possível

aproveitar

nenhum
dos
cálculos

apresentados

pelas
partes,
torna
-se
imprescindível
o
recálculo

pelo

próprio

juízo
.
Excesso
de
execução

reconhecido
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003393-07.2023.8.11.0040

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
MEIRIBETE FATIMA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MEIRIBETE FATIMA PEREIRA DA SILVA

ajuizou

execução

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
requerendo
o
pagamento
de R$38.307,01,
relativo
a 12,5% da
certidão
de
crédito
9.9.094.360-7,que
pertencia
a
seu

falecido
pai.

Embargos à
Execução

f
oram

interposto
s
pela
parte

devedora

alegando

prescrição
e
excesso
de
execução
.

O juízo singular proferiu
sentença
econcluiu que
:
a) não houve prescrição do crédito
,
com o fundamento de que o formal de partilha
se findou
apenas em 13/11/2022; e b) não há excesso de execução, visto que o valor do débito foi corretamente atualizado.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora sustentando que:
a) do valor da certidão deve ser excluíd
o
o valor dos honorários; b) o valor líquido deve ser distribuídos aos herdeiros
,
conforme formal de partilha; c) a parte reclamante tem direito
a
apenas 12,5% do valor da certidão; d) os juros e correção monetária deve
m
observar as regras aplicáveis a Fazenda Pública; e
e
) a taxa Selic não pode aplicada cumulativa
mente
com taxa de juros, pois ela já
tem
como objetivo tanto corrigir o valor como remunerar o capital; e f) deve ser observad
a
a regra prevista na EC 113/2021. Requereu o provimento para retificar o valor exequendo.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 209901152/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Forma de
atualização
das
condenações

em
face da Fazenda Pública.

O tema
referente à atualização das condenações em face da Fazenda Pública
dispensa maiores fundamentações,
eis
que o entendimento foi
pacific
ado
pelo
c.
STF
(
Tema 810
com
Repercussão Geral
) em
03/03/2020, nos seguintes termos
:

1)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

tributária

devem
ser
remunerados
da
mesma
forma que
os

créditos

tributários
;

2)
os

débitos

oriundos
de
relação

jurídica

não-tributária

devem
ser
remunerados

pelos

índices

aplicáveis
as
Cadernetas
de
Poupança
;

3) as
dívidas

públicas

não

podem
ser
atualizadas
pela
remuneração

oficial
da
Caderneta
de
Poupança
,
devendo
ser
aplicado
um
índice
que
efetivamente

represente
a
variação
de
preços
da
economia
.

Em
complemento
, o
e.
STJ
especificou
a
natureza
dos
créditos
, a
taxa
de
juros
e a
correção

monetária
que
devem
ser
aplicadas
a
cada

caso
, no Tema 905,
em

julgamento
pela
sistemática
de
Recursos

Repetitivos

realizado

em

06/02/2020
,
estabelecendo
que as
condenações

judiciais

referentes
a
servidores
e
empregados

públicos
se
daria
da
seguinte
forma:

(a)
até

julho
/2001:
juros
de mora de 1%
ao

mês
(
capitalização
simples) e
correção

monetária

pelos

índices

previstos
no Manual de
Cálculos
da Justiça Federal, com
destaque
para
a

incidência
do IPCA-E a
partir
de
janeiro
/
2001;

(b) de
agosto
/2001 a
junho
/2009:
juros
de mora de 0,5%
ao

mês
e
correção

monetária

pelo
IPCA-
E;

(c) a
partir
de
julho
/2009:
juros
de mora pela
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
e
correção

monetária

pelo
IPCA-E.

Não
obstante o
entendimento

pacificado
no STF e STJ,
em
8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021
dispôs
que: "
Nas
discussões
e
nas

condenações
que
envolvam
a Fazenda Pública,
independentemente
de
sua

natureza
e para fins de
atualização

monetária
, de
remuneração
do capital e de
compensação
da mora, inclusive do
precatório
,
haverá
a
incidência
,
uma

única

vez
,
até
o
efetivo

pagamento
, do
índice
da taxa
referencial
do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic),
acumulado

mensalmente
.".

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e do
tempus
regit

actum
, o entendimento das cortes superiores deve ser
aplicado
até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC.(STJ
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)

Neste
contexto
,
considerando
o
entendimento
das Cortes Superiores e a
redação
da EC 113/2021,
podemos

sintetizar
que a
condenação

em
face da Fazenda Pública
deverá
ser
acrescida
dos
seguintes

encargos
:

I.
correção monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Cálculo
da
atualização
do
crédito
.

Considerando

a forma
de
atualização
dos
débitos

em
face da Fazenda Pública,
conforme

exposto
no
tópico
anterior,
passo

a

análise
dos
cálculos

apresentados

pelas
partes.

A
parte

credora

apresentou

cálculo
no ID 209900333/PJe2,
aponta
n
do

como
valor do
crédito

atualizado
a
quantia
de R$ 38.307,01,
o qual

não

realizou
a
correta

liquidação
, pois: a)
não

utilizou

como
base de
cálculo
a
origem
do
débito
,

constante

na

certidão
do
crédito
(ID 209900342/PJe2)
constante

na

certidão
; e b)
atualizou
o
crédito

apenas
no
período
de
novembro
/2022 a
fevereiro
/2023.

De
igual
forma, o
demonstrativo
de
cálculo

acostado
pela
parte

devedora
no ID 209900337/PJe2
também

não

apresentou

todos

os

elementos

necessários
para a
correta

liquidação
do
crédito
, pois
não

observou
o
disposto

na
EC 113/2021.

Em
análise
de ambos
os

cálculos
e com base
nos

parâmetros
da
certidão
de
crédito
e dos
cálculos

apresentados

pelas
partes,
observa
-se que
nenhum
deles é
aproveitável
para a
correta

liquidação
do
débito
,
tornando
-se
imprescindível
o
recálculo

pelo

próprio

juízo
,
nos

termos
do
artigo
52,
inciso
II, da Lei 9.099/95,
aplic
ável

ao

Juizado
da Fazenda Pública
por

força
do art. 27 da Lei 12.153/2009.

Para tanto, estabeleço desde logo

os

parâmetros
do
cálculo
:

1)
Direito
da
parte

credora
: 12,5% da
certidão
de
crédito
,
conforme
formal de
partilha

apresentado
no ID 209900324/PJe2.

2) Valor do
crédito

constante

na

certidão
: R$15.774,53 (ID 209900342/PJe2).

3) Termo
inicial
: 20/07/2009 (ID 209900342/PJe2).

4)
Correção

monetária
:
IPCA-E,
pro rata
até
8/12/2021 (vigência da EC 113/2021,
cf. tópico anterior).

5) Juros de mora:
correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
até 8/12/2021
(
(vigência da EC 113/2021,
cf. tópico anterior).

6)
Atualização

depois
de 8/12/2021:
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), aplicado para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora
.

Com base nestes parâmetros, elaboro novo cálculo de liquidação do crédito, utilizando como ferramenta o SISCALC
,
disponibilizad
o
no site do TJMT.

Diante da mudança das regras na atualização débitos da Fazenda Pública a partir de 8/12/2021, com a vigência da EC 113/2021,
serão

necessários dois cálculos
, um evoluindo o saldo devedor até 8/12/2021 e outro após esta data.

No
primeiro

período
,
apuramos
o valor de
R$52.484,17,
conforme

imagem

abaixo
,
que
pode
ser
confirmad
a

pelo
site http://siscalc.tjmt.jus.br/
,

utilizando
o
código
de
autenticação
: C6D3A558-5E8E-4CC9-B0DC-465E684FAD70

No
último

período
,
apuramos
o valor deR$70.0687,28,
conforme

imagem

abaixo
,
que

também

poderá

este
ser
confirmad
a

pelo
site http://siscalc.tjmt.jus.br/
,

utilizando
o
código
de
autenticação
: E99F4B6C
-F832-4A52-947B-96CD4124372F.

Por
fim
,
extraindo
12,5% do valor total do
crédito

atualizado
,
apuramos
R$8.835,91 (
oito
mil e
oitocentos
e
trinta
e
cinco
reais e
noventa
e um centavos),
razão
pela qual
reconheço

o
excesso
de
execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
,

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

nos
Embargos à
Execução

e

r
econhe
cer

o excesso de execução
,

determin
ando

que
a execução prossiga
tendo como valor exequendo a quantia de
R$8.835,91 (oito mil e oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos)
,
que
deverá continuar sendo atualizada apenas pela Taxa Selic.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024